Tribunal: TCU
Processo: 043.894/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.894/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Okuno (XXX.953.608-XX); Alexander Ciarlo (XXX.082.898-XX); Ana Paula Lopes dos Santos (XXX.728.758-XX); Heitor de Magalhaes Lima Neto (XXX.361.058-XX); Juliana de Oliveira Lisboa (XXX.773.274-XX); Melissa Formighieri de Souza (XXX.814.079-XX); Patricia Evangelista de Deus (XXX.225.211-XX); Vinicius da Silva Tavares (XXX.431.778-XX); Wilson Valverde Nascimento (XXX.922.901-XX); Zulmira Marinho Sousa (XXX.620.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.